Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Consumo pessoal. Desclassificação. Culpabilidade. Causa de aumento. Imediações de local de trabalho coletivo. Privilégio.
1 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se há provas do tráfico de drogas - ré flagrada e filmada pelos policiais vendendo drogas em local conhecido como ponto de tráfico e usuário abordado na posse de droga adquirida da ré.
2 – A prática de mais de uma conduta do núcleo do tipo penal, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
3 - Mesmo cometido o tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo, a falta de provas de que a ré se beneficiou do local e das pessoas que lá transitam para facilitar a traficância – comércio fechado e sem fluxo de pessoas -, não justifica a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
4 - O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas, dependendo da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão.
5 - Embora a ré - primária e sem antecedentes - tenha passagens por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida (0,65g de cocaína), diminui-se a pena na forma do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
6 - Apelação provida em parte.